Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-24.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000431-24.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN RAMOS COSTA LIMA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE IPIAÚ

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEGISLAÇ
ÃO
ESPECÍFICA QUE PREVIU A MUDANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valores de FGTS não depositados, alegadamente devidos após a transformação de seu vínculo celetista em estatutário, nos termos da Lei Municipal nº 1.657/1997. A Acionante, admitida em 1983, sem concurso público, sustentou não ter anuído, formalmente, à mudança de regime jurídico e apontou vício de forma no ato administrativo de transposição.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a transmutação, automática, do regime celetista para o estatutário, com base em Lei Municipal, no caso de servidor estável nos termos do art. 19 do ADCT; e estabelecer se a servidora faz jus ao depósito de FGTS, após a transformação do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transmutação do regime celetista para o estatutário de servidor estável, contratado sem concurso público, antes da Constituição de 1988, decorre de imposição legal, conforme previsão expressa do art. 3º da Lei Municipal nº 1.657/1997, não sendo exigida a manifestação de vontade do servidor.

4. A estabilidade excepcional adquirida pela
A
utora, com base no art. 19 do ADCT, autoriza a conversão do vínculo celetista em estatutário, sendo tal transmutação válida e compatível com a Constituição Federal.

5. A ausência de anuência formal da servidora não invalida o ato de transformação, uma vez que a norma municipal tem caráter cogente e impõe a transição automática aos servidores estáveis.

6. Não há vício formal no procedimento de transposição, uma vez que a Lei instituidora do regime jurídico único foi regularmente publicada e veiculada, conforme consta dos autos.

7. O FGTS é benefício inerente ao regime celetista e não se estende a servidores submetidos ao regime estatutário, sendo incabível sua cobrança após a transmutação do vínculo funcional.

8. Diante da manutenção da improcedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido

_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8000431-24.2021.8.05.0105
,

na qual figura como Apelante
MIRIAN RAMOS COSTA LIMA
, sendo
Apelado o
MUNICÍPIO DE IPIAÚ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.